Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710710-85.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DIB DE SOUSA E SILVA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 18026775): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARGO COMISSÃO. EXERCÍCIO NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO QUINTOS/DÉCIMOS. ASSEGURADA POR DECISÃO JUDICIAL. VPNI. METODOLOGIA DE CÁLCULO/REAJUSTE. ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS INCORPORADAS. PRESCRIÇÃO. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. VALORES PERCEBIDOS A MAIOR. REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 2. É quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do artigo 1o do referido Decreto n.o 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil. Prejudicial suscitada ex officio. 3. A parcela relativa à incorporação de décimos/quintos transformada em VPNI fica, conforme pacífica jurisprudência, desvinculada da verba que lhe deu origem (no caso do autor, cargo em comissão de Assessor de Subprocurador-Geral da República). 4. As incorporações oriundas da esfera federal pagas na forma de VPNI a servidor distrital se sujeitam aos reajustes gerais concedidos aos servidores do Distrito Federal – já que a vantagem, uma vez desvinculada dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a incorporação, obedece apenas aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 5. Consoante entendimento firmado no âmbito do STJ (Tema/Repetitivo n.o 531), “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. 6. No particular, por questões afetas à segurança jurídica, ao princípio da boa-fé e considerando, igualmente, a natureza alimentícia da verba, não pode o requerente ser prejudicado com a devolução de eventuais diferenças recebidas em virtude da incorporação, mormente quando não concorreu para eventual equívoco, erro operacional ou nova/má interpretação de lei em que incorrera a Administração. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.244.182/PB - Tema 531), conforme ementa a seguir transcrita: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/10/2012). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019